Tribunal: TJSP
Processo: 3002612-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou cálculos da Fazenda e, diante da ausência de contrariedade, deixou de condenar qualquer das partes ao pagamento de verba honorária – Correção – Honorários de dez por cento por não pagamento voluntário inaplicáveis à Fazenda, que é intimada para, querendo, impugnar a execução – Impugnação apresentada, apontando excesso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que homologou cálculos da Fazenda e, diante da ausência de contrariedade, deixou de condenar qualquer das partes ao pagamento de verba honorária – Correção – Honorários de dez por cento por não pagamento voluntário inaplicáveis à Fazenda, que é intimada para, querendo, impugnar a execução – Impugnação apresentada, apontando excesso de execução – Excesso reconhecido pelo exequente - Decisão mantida - Recurso improvido